Tribunal: TCU
Processo: 043.330/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2793/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.330/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailton Scarabelli (XXX.091.446-XX); Alan Jones Cichella (XXX.785.139-XX); Ana Paula Hoppe (XXX.639.400-XX); Anderson de Almeida Schumann (XXX.211.076-XX); Andrea da Silva Oliveira (XXX.556.746-XX); Andreia Cristiane Pinheiro Lanz (XXX.762.119-XX); Antonio Valmi Pereira (XXX.829.662-XX); Brunelio Bautz Paiva (XXX.239.047-XX); Eduardo Valentim Babanakovas (XXX.032.759-XX); Elias Santana das Neves (XXX.851.402-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.